Tribunal: TJPA
Processo: 0016496-20.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016496-20.2017.8.14.0301

APELANTE: GEISA ACACIA TAVARES

APELADO: IVO MARTINS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016496-20.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: GEISA ACÁCIA TAVARES

ADVOGADO: PAULO ANDRÉ SILVA NASSAR – OAB/PA 18.299-B

APELADO: IVO MARTINS DE SOUSA

ADVOGADO: KAMILA LOBATO BARROSO – OAB/PA 30.124

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE CONCESSÃO DE TAXI NÃO ADIMPLIDO.
vendedora (outorgada) que se beneficiou da venda.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O apelado negociou e pagou diretamente à Apelante, a transferência da concessão de permissão de táxi, a qual fora vendido em duplicidade pelos demandados, o que, de fato, autoriza ao recorrido a obtenção de ressarcimento dos danos causados, tanto pela vendedora (outorgada) que se beneficiou da venda, quanto por todos os demais envolvidos na transação comercial.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por GEISA ACACIA TAVARES, objetivando a reforma da sentença (
Id. 11998331 Pág.7 até id. 11998332), proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou parcialmente procedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora alega no id. 11998279 Pág. 2 até id. 11998280 - Pág. 5, que negociou a concessão de permissão de táxi, no valor de R$ 38.800,00, com a Senhora Geisa e seu companheiro Hugo, tendo a Sra. Geisa se identificado como Procuradora de seu sobrinho Gleyton (procuração pública) e, como

verdadeira proprietária da placa, sendo que a referida placa estava registrada em nome do GLEYTON em razão dela não poder registrar em seu nome, por ser funcionária pública do DETRAN.

Afirma que foi dado entrada na nos papeis necessários para a transferência junto a SEMOB, tendo pago o valor de R$ 2.547,86 referente a taxa de transferência de autorização e, também depositado na conta da apelante Geisa, o valor de R$ 38.800,00.

Ocorre que, após adquirir um veiculo para que pudesse realizar os serviços de taxi, além de ter pago várias outras despesas, tais como: contribuição sindical, emissão de crachá, taxa de mudança de CNH, taxímetro, curso de condutor de taxi, vistorias, etc., foi surpreendido com a informação da SEMOB que a concessão BA 2357 havia sido transferida para empresa MC de Vilhena Chaves Eirelli-ME e, portanto não teria como cadastrar o veículo em seu nome.

Ao procurar a vendedora, ora Apelante, esta teria lhe dito que não sabia que o seu sobrinho, Sr. Gleyton, fez outra procuração pública em nome de Márcio Cristino Queiroz Chaves e, que também não poderia devolver o dinheiro pois já o havia gasto.

Em sede de contestação (id. 11998296 - Pág. 6), os réus Geisa Acacia Tavares e, Hugo Jorge Soares Pinheiro, alegam em apertada síntese que compraram um autorização de taxi “BA” e colocaram em nome de seu sobrinho Gleyton Pinheiro de Souza, e este passou uma procuração pública para sua tia Geisa Acácia Tavares, com plenos poderes sobre a referida autorização.

Afirmam que agindo de boa-fé, negociaram e transferiram a “BA” para o Sr. IVO MARTINS DE SOUSA, sendo tudo feito na sede da SEMOB e devidamente autorizado pelo referido órgão.

Salientam que não sabiam que seu sobrinho Gleyton Pinheiro de Souza, de forma criminosa teria passado uma procuração pública também para Márcio Cristino Queiroz Chaves, sem revogar os poderes anteriormente outorgados a sua tia Geisa.

Alegam que também houve falha na SEMOB, que anuiu com as duas transferências, acarretando danos ao autor, sendo reconhecido no processo administrativo aberto pela SEMOB, que houvera fraude e que o sistema de taxi era altamente frágil.

Ao final, apontam como causadores dos danos ao autor, a fraude perpetrada por Gleyton e o erro perpetrado pela SEMOB.

Em sentença de id. 11998331 Páginas 7-8 e id. 11998332 - Pág. 1, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os réus a pagarem à parte autora os valores de R$ 38.800,00 (pagos em razão do negócio celebrado); R$ 2.547,86 (taxas administrativas junto à SEMOB); R$ 130,00 (contribuição sindical); R$ 30,00 (emissão de crachá); R$ 450,00 (taxímetro); R$ 65,85 (vistoria SEMOB), além de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

Irresignada, a Sra. Geisa Acacia Tavares, interpôs recurso de apelação no id. 11998334 - Pág. 7, onde em apertada síntese, alega que a responsabilidade é da SEMOB, uma vez que a recorrente de posse de procuração publica e na qualidade de mandatária de Gleyton Pinheiro de Souza, cedeu e transferiu os direitos da autorização de taxi “BA 2357” para o autor Ivo Martins de Sousa, na data de 02/02/2016; Enquanto que o Sr. Márcio Cristiano Queiro Chaves, também de posse de procuração pública, somente na data de 26/028/2016 é que cedeu e transferiu em causa própria a “BA”.

Defende que houve má administração dos dados da SEMOB e falha de registros de autorização de táxi, de modo que a “BA” deveria estar registrada em nome do autor, bem como, que sequer deveria ter sido aceita a procuração pública apresentada pelo Sr. Márcio, eis que fora apresenta posteriormente ao registro junto a SEMOB, de transferência da “BA” para o autor.

Neste sentido alega que o outorgante, Sr. Gleyton Pinheiro de Souza, não era mais o permissionário da concessão, pois já deveria ter sido transferida para o Sr. Ivo Martins de Souza, ora apelado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser reconhecida a responsabilidade única e exclusiva do réu Gleyton Pinheiro de Souza e da SEMOB e, em caso de manutenção da condenação, requer seja reconhecido o caráter subsidiário da apelante em relação aos devedores principais: SEMOB e GLEYTON.

Contrarrazões interposta no id.

11998337 - Pág. 6, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, incide contra sentença que julgou improcedente os pleitos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

A culpa in eligendo cristaliza-se na desacertada escolha que recai sobre indivíduo, a quem se confia a responsabilidade para a prática de determinada conduta.

No caso concreto, sem prejuízo de eventual ação regressiva, a apelante responde por culpa in eligendo, pois confiou a responsabilidade de registrar em nome do Sr. Gleyton Pinheiro de Souza (outorgante) o registro da concessão para uso de taxi, da qual era de fato proprietária.

Note-se que embora reste demonstrado nos autos a má-fé do outorgante, eis que transmitiu procuração pública em duplicidade para pessoas diversas, tendo efetuado a venda dos direitos da autorização de taxi “BA 2357”, os quais não lhe pertenciam, ainda assim, não isenta de responsabilidade a Apelante, uma vez que negociou diretamente com a parte autora e recebeu dela, por uma transação que não se concretizou, gerando enriquecimento ilícito em detrimento do autor que se viu frustrado na aquisição da autorização para explorar os serviços de táxi, além dos prejuízos materiais dali advindos.

Dessa forma, é possível ao comprador prejudicado, como no caso concreto, ajuizar ação de indenização contra todos os envolvidos na transação de venda,
com o desiderato de resolver o compromisso de compra e venda, com a consequente devolução do valor pago e ressarcimento dos demais danos materiais sofridos.

A Apelante responde objetiva e solidariamente pelo ato ilícito praticado pelo outorgante, em razão de culpa in eligendo (resultante da escolha), pois foi aquela quem escolheu o Sr. Gleyton Pinheiro de Souza para registrar a concessão da autorização de taxi, assumindo os riscos dessa operação, bem como em razão de culpa in vigilando (resultante da falta de vigilância), porquanto tinha o dever de verificar constantemente se o outorgante estava agindo de maneira adequada no desempenho de suas funções.

Não bastasse isso, é sabido que aquele que causa dano a outrem tem o dever de repará-lo, consoante entendimento dos artigos 186 e 927, do Código Civil:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigo 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Neste sentido, verifica-se que o apelado negociou e pagou diretamente à Apelante, a concessão de permissão de táxi, a qual fora vendido em duplicidade pelos demandados, o que, de fato, autoriza ao recorrido a obtenção de ressarcimento dos danos causados, tanto pela vendedora (outorgada), quanto por todos os demais envolvidos na transação comercial.

Portanto, a existência de dano é evidente, ante a venda em duplicidade, o nexo causal se verifica na medida em que o autor teve que suportar prejuízos ao pagar o preço ajustado pela aquisição da concessão de permissão do uso de táxi e, após, ser surpreendido com a notícia de que a mesma já havia sido transferida a terceiro.

Outrossim, a solução da controvérsia também deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor fundada na solidariedade de todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços.

Deste modo, o recurso da autora é improvido, devendo ser mantida a sentença de improcedência na íntegra.

Mister ressaltar que cabe a apelante, se assim o desejar, buscar em sede de ação de regresso, os prejuízos advindos desta condenação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia 19 de setembro de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024